Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0731615-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECLAMANTE: ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2022